Tribunal: TJES
Processo: 5005581-96.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005581-96.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA CARDOSO FELISDORIO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FATO NOTÓRIO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MG. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em síntese, a parte autora alega exercer atividade pesqueira como fonte de renda e de subsistência, tendo sofrido restrição a essa atividade econômica por conta do lançamento de rejeitos de minério na bacia do Rio Doce, causado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, pertencentes à parte requerida, pelo que pretende reparação pelos danos materiais e morais.

2. Escorreita voto do juiz relator nesse sentido: “
Analisando as provas e argumentos contidos nos autos, verifico que a pretensão inicial não merece prosperar. Com efeito, em que pese o desastre mencionado na inicial ser de conhecimento geral, a parte autora não logrou êxito em provar de forma cabal e inconcussa exercer a profissão de pescador, tampouco o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pela parte demandada, frisando-se que a declaração unilateral não possui força probatória. Registre-se que o dano material não se presume e deve ser individualizado. Outrossim, ausente demonstração de que a parte autora foi efetivamente atingida pelo desastre, também não há que se falar em dano de cunho moral
.”.

3.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

4. Insta esclarecer que cabe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

5. A requerente não comprovou a condição essencial ao deferimento do pleito que se atribui a atividade profissional que exercia. Muito embora a autora tenha aduzido atuar na pesca no rio Cricaré promovendo seu sustento e de sua família, não há nos autos provas de que, de fato, exerce tal atividade.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)